Tribunal: TJMT
Processo: 1021963-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021963-35.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Barra do Garças, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Assegura que, “a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal é a medida que melhor se adequa ao princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil”, e que, “a interpretação sistemática da Lei no 6.830/80 (artigos 19, 24, inciso I e 32 § 2o) impõe a conclusão de que os embargos à execução fiscal possuem efeito suspensivo obrigatório”.
Assevera que “a probabilidade do direito decorre da clara insubsistência da penalidade administrativa imposta em face da Agravante, uma vez que não houve qualquer ilicitude na conduta da Agravante a justificar a imposição de tal penalidade”. Já o risco de dano grave de difícil reparação decorre do fato de que, “a inscrição do nome da Agravante em dívida ativa e recusa de emissão de certidão de regularidade fiscal causarão a ela prejuízos irreparáveis”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que “seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, de modo que o débito fiscal garantido não seja (i) óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, (ii) tampouco causa de adoção de quaisquer medidas constritivas extrajudiciais tendentes à cobrança do débito fiscal”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 919, § 1o, do CPC, apesar da ação estar garantida por seguro, não há qualquer demonstração de risco de dano irreparável ou de incerta reparação. Além disso, neste momento de cognição sumária, não ficou caracterizada a relevância de fundamento capaz de alterar a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos. A mera alegação não é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que indefiro o pedido. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010417-68.2021.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 70203955).
Pretende a agravante, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário e não a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, os quais não se confundem.
[...] Em consonância com o que ficou decidido pela Primeira Turma do STJ, no RMS 27.473/SE (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7.4.2011), é certo afirmar que a garantia da execução fiscal ou o recebimento dos embargos à execução fiscal no efeito suspensivo não se enquadram nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos III a V do art. 151 do CTN. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1221271/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014).
De fato, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor suspende tão somente a execução fiscal e não a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.
[...] os embargos do devedor, em regra, não suspendem o andamento do processo executivo. Para que o embargante consiga esse efeito inibitório, caber-lhe-á cumprir os três requisitos do dispositivo codificado: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’ [...]. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 247).
Assim, cabe à agravante requerer, na Primeira Instância, o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade das multas administrativas.
Quanto à atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor em sede de antecipação de tutela recursal, o alegado risco de dano grave de difícil reparação que decorreria da inscrição em dívida ativa e da necessidade de manter a regularidade fiscal, não é razão suficiente para o seu deferimento, já que, repito, não se trata de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator